Tribunal: TJES
Processo: 0038384-44.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
N
ão se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
não se faz viável o acolhimento dos aclaratórios.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.

ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADOR RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038384-44.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MATOS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
N
ão se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
não se faz viável o acolhimento dos aclaratórios.

3 -

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº5001286-50.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MATOS

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
(ID 5361834) em face do acórdão (ID 4524752) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida no ID 4469839, fls. 208/213,
integrada pela decisão de fls. 229/230, que julgou procedentes os pedidos, para anular o ato a publicado no BGPM e determinar que a reforma seja processada a partir de 22/03/2012, com base no soldo correspondente ao posto superior ao que possuía o recorrido na ativa, ou seja, para que passe a receber de forma integral os proventos de 3° Sargento da PM/ES, com base nos arts. 11, caput c/c 12, II, e §2° do art. 13, todos da LC 420/2007 (remuneração por subsídio).

Em suas razões (ID

5361834), o embargante alega que a Junta Médica Militar de Saúde declarou a incapacidade definitiva do embargado para o serviço da Polícia Militar, sendo que a doença contraída não guarda relação de causa e efeito com o labor que exercia, não o tornando inválido para exercer outras atividades, podendo prover sua subsistência por outros meios.

Alega o embargante, ainda, que o acórdão foi omisso, pois a Junta Militar de Saúde se baseou no art. 11, caput c/c inciso V do art. 12 e inciso I, art. 15, todos da LC 420/2007, declarando o autor incapaz para exercer suas atividades na Polícia Militar, e não pela previsão do art. 99, §1º da Lei 3.196/1978, que lhe garante a reforma com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato superior ao que possuir na ativa.

Em contrarrazões (ID 5434125), o embargado aduz que o embargante pretende rediscutir a matéria, o que não é cabível no recurso em análise, devendo a prova pericial produzida em Juízo prevalecer sobre a decisão da Junta Militar de Saúde.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas quando do julgamento da apelação cível. Veja-se:

(...)
Após a devida analise da questão, entendo pela manutenção da sentença de origem, pois,
diferentemente do que alega o Apelante, restou incontroverso nos autos a concausa entre a enfermidade do autor/apelado e a sua atividade laboral, implicando na prematura aposentadoria
.

Colhe-se da prova técnica produzida:

“QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1. O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim; o autor é portador de distúrbios psíquicos trazidos por quadro ansioso-depressivo, transtorno esquizotípico além de apresentar doenças de natureza física (hipertensão arterial, gloméruloesclerose segmentar e focal, etc.

2. Caso positivo, a doença/ lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: (...) todo o contexto acima, se avaliado em conjunto, faz a perita concluir que a doença do autor não foi causada exclusivamente pelo trabalho, entretanto,
a natureza de sua profissão o expunha habitualmente à situações de risco e stress físico e mental, que associados às demais circunstâncias podem ter contribuído para o desencadeamento da doença. Não se trata, pois, de nexo causal, mas sim de nexo concausal com o trabalho,(fls.198)
.

3.
As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão
?

Resposta: No entender da Perita,
sim
. Vide quesito anterior.

4.
A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho
?

Resposta:
Sim
.

5. Caso positivo,
a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva
?

Resposta:
Total definitiva
.

6. A doença/ lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Segundo parecer do médico assistente, que acompanha o reclamante há vários anos,
trata-se de doença incurável
. Embora haja recursos terapêuticos, considerando os longos anos de tratamento e as condições do autor, a perita concorda com o psiquiatra, entendendo que
a patologia é incurável
.

7. Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do inicio desta incapacidade?

Resposta: O autor apresentou períodos de incapacidade temporária, que culminaram em incapacidade definitiva, porém a perita, com os dados dispõe, não conseguiria estabelecer uma data precisa, pois se trata de doença que pode cursar com períodos de estabilização do humor, porém com possibilidades de recaídas.

8. É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: No momento pericial
o autor se apresentou totalmente incapacitado para o trabalho, por prazo indefinido, não cabendo reabilitação
.

CONCLUSÃO DO LAUDO MÉDICO PERICIAL

Baseada nos dados coletados, a Perita conclui que:

Levando em cota todas as considerações relatadas pela perita no corpo do laudo, sabendo-se que quadros depressivos possuem fatores multicausais; levando em conta a natureza da profissão do autor, cuja prevalências de distúrbios psíquicos é elevado, a perita
conclui que o trabalho foi fator concorrente para o desencadeamento da doença, traduzindo-se em nexo concausal com o trabalho
.

A patologia provocou um estado de incapacidade laboral total, com prognóstico reservado, e definitiva
.” [não existem destaques no original]

Verifica-se, portanto, que
a patologia do apelado tem relação direta com a atividade laboral que desenvolvia, sendo a razão de sua reforma como Militar, deixando este, tal como comprovado, definitivamente afastado do mercado de trabalho
, razão pela qual deve ser mantida a sentença que anulou o ato de reforma publicado no BGPM, e determinou que a reforma seja processada a partir de 22/03/2012, com base no soldo correspondente ao posto superior ao que possuía na ativa, ou seja, para que passe a receber de forma integral os proventos de 3° Sargento da PM/ES, com base nos arts. 11, caput c/c 12 e §2° do art. 13, todos da LC 420/2007 (remuneração por subsidio)
(...).

Nesse cenário, portanto, depreende-se claramente que
não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
situação que não permite o acolhimento dos aclaratórios.

Não se olvida ainda que, consoante pacífico entendimento do STJ,
"
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Logo, não merece guarida a alegação de que o acórdão de ID 4524752 é omisso, haja vista que se baseou em prova pericial para concluir pelo afastamento definitivo do Militar para qualquer trabalho, tendo em vista a relação direta da patologia com a atividade laboral desenvolvida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.